Tribunal: TJES
Processo: 5002158-07.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002158-07.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DELAIR GOMES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE COLATINA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pelo magistrado de primeiro grau foi fundamentada para garantia da ordem pública

2.
Sabe-se que a custódia preventiva constitui medida de caráter excepcional, cuja decretação exige fundamentação concreta que demonstre, com exatidão, a presença das condições e pressupostos que autorizam a constrição prévia da liberdade, sem que haja ofensa ao princípio da presunção de inocência, quais sejam, o
“fumus comissi delicti”
e o
“periculum libertatis”
.

3.

Sabe-se que a custódia preventiva constitui medida de caráter excepcional, cuja decretação exige fundamentação concreta que demonstre, com exatidão, a presença das condições e pressupostos que autorizam a constrição prévia da liberdade, sem que haja ofensa ao princípio da presunção de inocência, quais sejam, o
“fumus comissi delicti”
e o
“periculum libertatis”
.

4.

No caso em tela, observa-se que o decreto prisional está acalcado em decisão devidamente fundamentada, pois de acordo com o apurado, o paciente, teria ligado para a vítima, enviado bilhetes e comparecido até a residência da mesma, insistindo em manter contato.

5.

O decreto prisional está embasado na necessidade de garantir a ordem pública, uma vez que praticou, em tese, o delito de descumprimento de medida protetiva, e de assegurar a integridade física e psíquica da vítima, em razão da insuficiência das medidas protetivas de urgência no caso concreto.

6.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5002158-07.2024.8.08.0000

PACIENTE: DELAIR GOMES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE COLATINA - 4ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: JEFFERSON JULIANO DA SILVA - ES34850-A, ROSIANE TREZENA DA SILVA - ES9468

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID 7360946) impetrado em favor de
DELAIR GOMES
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES.

Narra o impetrante que em decisão fora decretada a prisão preventiva do paciente, por suposto descumprimento de medidas protetivas.

Que a vítima informa que, mesmo depois de ter deferida em seu favor as medidas protetivas de urgência, Delair continua a se dirigir a sua residência e insistir para manter contanto, enviando bilhetes e buscando com amigos em comum e familiares que Elizete desbloqueie seu número.

Relata que em audiência de custódia fora mantida a prisão preventiva do paciente.

E que
“a defesa inconformada com a decisão, apresentou pedido de liberdade provisória com ou sem fiança, sendo que a Juíza a quo, em sentença indeferiu o pedido, porém, não analisou o pedido de fiança, recebeu a denúncia formulada em face do paciente e, extinguiu o processo em relação as Medidas Protetivas de Urgência, determinando o prosseguimento dos autos principais com a denúncia”.

Por fim, alega que o paciente é primário e sem antecedentes, com residência fixa e emprego lícito.

Pelo exposto, requer a concessão liminar, tendo em vista não estarem presentes nos autos, os requisitos para a manutenção da custódia do paciente, sendo necessário a revogação da prisão, com a expedição do alvará de soltura.

O pedido liminar foi
indeferido
em ID nº
7
4
17005
.

As judiciosas informações foram lançadas pela dita autoridade coatora (ID nº
7530043
)

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
7622800
) opinando pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Como se sabe, a segregação cautelar é medida extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de habeas corpus, é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Segundo depoimento da vítima:
“Que a declarante informa que tem medidas protetivas de urgência (5000200-41.2024.8.08.0014) contra a pessoa de DELAIR GOMES, seu ex-companheiro; Que no dia 22/01/2024 a declarante observou que tinha um veículo de cor branca estacionado na sua rua; Que Delair tinha um carro igual ao que estava estacionado na sua rua; Que no dia 22/01/2024 Delair acenou para a declarante, com o celular na mão, dando a entender que era para a declarante conversar com ele; Que a declarante logo entrou para dentro de sua residência; Que a declarante informa que Delair também entrou em contato com Maria de Fátima Bonato (...) que é amiga da declarante e foi madrinha de casamento da declarante; Que Delair pediu para Maria de Fátima mandar um recado para a declarante, dizendo que estava arrependido e queria marcar um encontro com a declarante na igreja, disse ainda que queria rasgar os papéis do divórcio; Que a declarante não se encontrou com Delair; Que o aniversário da declarante foi dia 22/01/2024; Que no dia 19/01/2024 Delair mandou a floricultura entregar um buquê de flores para a declarante, com um cartão; Que Delair viu que suas tentativas estavam sendo infrutíferas e estava em resposta; Que então, no dia 22/01/2024, no dia do aniversário da declarante, Delair chamou no portão da casa da declarante; Que ninguém aparecer na pora para recebê-lo; Que a declarante estava vendo pela câmara de segurança; Que Delair jogou uma carta na caixa de correio da declarante; Que após Delair sair do local a declarante foi buscar a carta; (...) Que a declarante reconheceu a letra de Delair em ambas as cartas; Que não satisfeito, no dia 22/01/2024, por volta das 18h, Delair apareceu na porta da declarante novamente chamando pela declarante; Que Delair subiu no portão da casa da declarante para ver se conseguia ver alguém na casa (...)”.

Jéssica Cristina Dias Gomes, filha da vítima e do paciente, presenciou os fatos e confirmou o depoimento de sua mãe (ID nº 7360966, pág. 4). De mesmo modo, Maria de Fátima Silva Bonatto, confirmou que o paciente entrou em contato para que pudesse marcar um encontro com a vítima.

Ressalto ainda que em ID nº 7360964 há prints com várias ligações perdidas que o paciente fazia para a vítima, ainda em ID nº 7360965 há fotos das cartas que Delair jogou pelo portão.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pelo magistrado de primeiro grau foi fundamentada para garantia da ordem pública:

“
(...) Os fatos relatados revelam total desrespeito de DELAIR em relação à ofendida. Demonstram, também, a sua incapacidade de cumprir a determinação judicial de afastamento e proibição de qualquer tipo de contato com a requerente, de qual, inegavelmente, teve conhecimento. Nota-se que a ofendida se encontra permanentemente em situação de risco e intranquilidade, mesmo com medidas protetivas vigentes. Tal circunstância não pode perdurar.

A jurisprudência é clarividente no sentido do cabimento da prisão preventiva como forma de garantir a execução das medidas protetivas. Inclusive, é o que dispõe a lei, conforme anteriormente transcrito.

Saliento, por oportuno, que as medidas cautelares previsas no art. 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes e/ou adequadas à situação sob exame. Ora, recai em face do requerido decisão judicial determinando afastamento e proibição de contato com a ofendida e o mesmo age como se tal determinação não existisse.

Neste diapasão, com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal e, também, considerando a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de DELAIR GOMES
, qualificado nos autos (...)”.

Sabe-se que a custódia preventiva constitui medida de caráter excepcional, cuja decretação exige fundamentação concreta que demonstre, com exatidão, a presença das condições e pressupostos que autorizam a constrição prévia da liberdade, sem que haja ofensa ao princípio da presunção de inocência, quais sejam, o
“fumus comissi delicti”
e o
“periculum libertatis”
.

Revela-se necessário, portanto, além da prova de materialidade delitiva e dos indícios de autoria, a demonstração, com base em circunstâncias concretas, da necessidade da custódia para acautelar a ordem pública ou a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em tela, observa-se que o decreto prisional está acalcado em decisão devidamente fundamentada, pois de acordo com o apurado, o paciente, teria ligado para a vítima, enviado bilhetes e comparecido até a residência da mesma, insistindo em manter contato.

Desta feita, a decretação da custódia cautelar do paciente encontra arrimo no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...)

III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

O decreto prisional está embasado na necessidade de garantir a ordem pública, uma vez que praticou, em tese, o delito de descumprimento de medida protetiva, e de assegurar a integridade física e psíquica da vítima, em razão da insuficiência das medidas protetivas de urgência no caso concreto.

Logo, diante dos fatos acima transcritos, tem-se que a segregação cautelar do paciente revela-se como medida necessária para impedir que, em liberdade, cometa novos episódios de descumprimento de medida protetiva contra a vítima, bem como a garantia da ordem pública.

Pelo exposto,

DENEGO

a ordem de
habeas corpus.

8.

_________________________________________________________________________________________________________________________________